Tribunal: TJMT
Processo: 0004238-27.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004238-27.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTOTELES SOUSA FERREIRA - CPF: 007.436.193-74 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SIGNOR - CPF: 692.847.339-87 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), COMPANHA MUTUAL DE SEGUROS (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARIO KAWAY FILHO - CPF: 496.195.949-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – REDISCUSSÃO – DANO ESTÉTICO – APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004238-27.2012.8.11.0045

EMBARGANTE:

JOAO LUIZ SIGNOR

EMBARGADO:

ARISTOTELES SOUSA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO LUIZ SIGNOR
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação aviado pelo ora embargante apenas para autorizar o abatimento do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, a ser apurado em liquidação de sentença, e de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determinou a redistribuição do ônus da sucumbência, determinando que as requeridas suportem integralmente o pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Alega o embargante que o acórdão contradiz a oferta de compensação pelos danos materiais emergentes e afastamento da mora, no que tange ao valor de R$5.226,00 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais), valor da motocicleta conforme a tabela FIPE, tendo em vista que não considerou a recusa do embargado ao valor oferecido.

Sustenta que o valor ofertado pelo requerido é exatamente o mesmo pelo qual foi condenado, implicando que o embargado poderia ter aceito o montante para então buscar os demais direitos judicialmente, como descrito no art. 404 do Código Civil, de modo que requer o afastamento da mora referente aos danos materiais emergentes.

No mais, contesta a manutenção do dano estético de R$3.000,00 (três mil reais), alegando que as provas fotográficas apresentadas no processo são contemporâneas ao acidente e não demonstram cicatrizes permanentes, apenas escoriações leves.

Além disso, menciona que a perícia não identificou cicatrizes permanentes, e a defesa argumenta que o dano estético não está comprovado como lesão permanente ou como uma deformidade relevante que gerasse constrangimento estético, especialmente considerando o gênero do apelado embargado. Para sustentar esta posição, a defesa apresenta imagens das redes sociais de Aristoteles, capturadas com suporte técnico certificado pela Verifact, que indicariam a ausência de cicatrizes visíveis ou modificações estéticas permanentes.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja reconhecida a ausência de mora no pagamento dos danos materiais emergentes, devido à oferta de compensação, e ainda para que seja revista a condenação por danos estéticos, considerando a ausência de provas conclusivas de uma lesão permanente, que justifique o prejuízo estético.

Por fim, fundamenta o pedido de revisão da decisão, invocando os artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC, sob pena de violação ao direito à prestação jurisdicional completa e fundamentada

(Id. 245866182).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

No mais, pugna a aplicação de multa com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, considerando que os embargos foram utilizados de forma protelatória e sem justificativa processual legítima, atrasando o desfecho do processo (Id. 248100150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO FÍSICA – CULPA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO – ABATIMENTO DO DPVAT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os lucros cessantes foram adequadamente arbitrados com base nas provas de rendimentos e período de afastamento do trabalho.

Os danos materiais, morais e estéticos foram corretamente reconhecidos pelo juízo de origem, sendo cabível o abatimento do valor do seguro DPVAT, nos termos da Sumula 246 do STJ.”

As questões levantadas pela parte embargante são de contradição quanto ao reconhecimento dos danos materiais emergentes, no que tange o afastamento da mora e revisão da condenação por danos estéticos.

Entretanto, os fundamentos apresentados pelo embargante, na verdade, indicam mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando um reexame da matéria já decidida, o que é inadequado para esta via recursal.

Não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, já que a decisão considerou todos os argumentos essenciais e seguiu os requisitos legais, pois a recusa do embargado em aceitar o valor oferecido na época não impede a aplicação de penalidades moratórias, na medida em que ele buscou judicialmente outros valores que considera justos.

No mais, observa-se que o embargante busca rediscutir o mérito quanto ao dano estético e apresenta provas adicionais, como imagens de redes sociais, o que não se encaixa na função dos embargos de declaração, pois o momento processual oportuno para a produção de provas já foi ultrapassado.

Nos termos da legislação processual, os embargos de declaração não se prestam à introdução de elementos probatórios adicionais, sendo limitada sua função à correção de eventuais vícios formais na decisão.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024